Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-22.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. CCS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais, facultando à parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.
1.2. A agravante requer a reforma da decisão para determinar a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CCS, com o objetivo de localizar bens do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a realização de nova pesquisa patrimonial no sistema INFOJUD, ainda que já efetuadas consultas via SISBAJUD e RENAJUD; e (ii) se é necessária a pesquisa isolada no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e da Súmula no 7 da Turma de Uniformização, por se tratar de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso.
3.2. A realização de nova consulta por meio do sistema INFOJUD é possível, ainda que já efetuadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, pois se trata de ferramenta distinta, apta a fornecer informações fiscais relevantes à localização de bens.
3.3. A pesquisa isolada no CCS mostra-se desnecessária, pois o sistema SISBAJUD já abrange as instituições financeiras e utiliza como base o CCS-BACEN. Ademais, o CCS contém apenas dados cadastrais, sem informações sobre valores ou saldo, não se prestando ao bloqueio de ativos.
3.4. A execução deve observar o princípio da efetividade, assegurando ao credor a utilização dos meios executivos disponíveis para a satisfação do crédito.
3.5. A elevada distribuição de processos não constitui fundamento legal para indeferir diligências executivas regularmente requeridas, sob pena de violação ao devido processo legal e de restrição indevida ao direito do exequente.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a decisão monocrática para que seja realizada a consulta aos sistemas sistema SISBAJUD, com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao RENAJUD e ao INFOJUD, a fim de satisfazer o crédito exequendo. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. É cabível a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD, ainda que já efetuadas consultas via SISBAJUD e RENAJUD. 2. É dispensável a pesquisa isolada no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), por já estar abarcado pelo sistema SISBAJUD e não permitir bloqueio de ativos”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.017; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 80, III.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, Súmula no 7, PUJ 2018.00.2.000587-3, j. 04.09.2018; TJDFT, Acórdão 2074704, 0738045-89.2025.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 21/01/2026.